Tribunal: TJDFT
Processo: 0700693-98.2024.8.07.0011
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE PRODUTO PELA INTERNET – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO CONSUMIDOR NO PRAZO LEGAL – REEMBOLSO DE QUANTIA – RESISTÊNCIA DA REQUERIDA – MERO ABORRECIMENTO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Dispõe o art. 49 do Código de Defesa do Consumidor que o consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.
2. Trata-se de ação de restituição de quantia referente à compra de produto via internet, no valor de R$ 7.199,10 (sete mil e cento e noventa e nove reais e dez centavos). É incontroverso o cancelamento a pedido do autor, ainda no prazo legal de 7 dias. A ré, por seu turno, não comprovou tenha efetivamente devolvido a quantia paga pelo autor, limitando-se a carrear aos autos o documento de ID Num. 63128085 - Pág. 1, que não tem o condão de evidenciar o reembolso. Assim, irretocável a condenação da ré à devolução do preço, como asseverado pelo magistrado de 1o grau.
3. Por outro lado, é certo que a ré foi recalcitrante em promover o reembolso da quantia paga pela parte autora, em razão do cancelamento da compra dentro do prazo de arrependimento imotivado, tendo o autor que promover demanda judicial para alcançar esse fim. Contudo, a necessidade de ajuizamento de ação judicial para garantia de um direito, por si só, não dá margem à indenização por danos morais. No caso, em que pese a patente falha na prestação do serviço por parte da requerida, não há comprovação de que a situação vivenciada pela parte autora/recorrente tenha superado os limites do mero dissabor decorrente da dificuldade em resolver a controvérsia, situação que, a meu sentir, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (CPC, Art. 373, inciso I).
4. Ademais, o autor não comprovou a perda de tempo útil exigida para aplicação da teoria do desvio produtivo. Em verdade, a situação dos autos equivale a mero aborrecimento, sem configuração de omissão abusiva no atendimento do consumidor. Com esse fundamento, não há ensejo para a indenização por danos morais.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença apenas para afastar a condenação em indenização por danos morais, mantendo-se inalterados os demais termos do decidido.
6. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.